Tribunal: TJPA
Processo: 0092306-18.2015.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO HAVIA SIDO JUNTADA AOS AUTOS REFERENTE À OITIVA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO SUSPENDE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DEFESA QUE SE MANIFESTOU, NA AUDIÊNCIA, PELA INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR ENTENDER QUE NÃO CAUSARIA PREJUÍZO À DEFESA. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPROVADO E NÃO FOI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA JUÍZA QUE PRESIDIA A INSTRUÇÃO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. É cediço que, a expedição de carta precatória não suspende o curso da ação penal, como assim determina o art. 222, §1º, do CPP (?a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal?). Dessa forma, não se pode declarar a nulidade do interrogatório apenas por não ter havido a juntada da carta precatória relativa à oitiva das testemunhas, principalmente porque a defesa técnica do réu expressamente se manifestou pela realização do interrogatório, por entender que não havia prejuízo à defesa, conforme registrado no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 54. O moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, vigorando a máxima ?pas de nullité sans grief?, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP, o que não se verificou na espécie. Além do mais, a juntada da referida carta precatória se deu antes mesmo das alegações finais, razão pela qual, tanto a defesa como a acusação, tiveram oportunidade de tecer as devidas considerações em momento anterior à sentença, restando nítido que não houve prejuízo algum para as partes. Preliminar rejeitada.2. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de falso testemunho. A confissão do apelante em sede policial (interrogatório na fase policial às fls. 06 do IPL em apenso) foi ratificada em juízo (mídia de fls. 55), ocasião em que admitiu ter mentido sobre o fato de ter visto o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), efetuado pela requerente Maria da Paz de Matos Brasilino aos requeridos Francisco Gomes do Nascimento e Evaldina Chaves Macedo, quando, na verdade, não viu, fato ratificado pelas demais testemunhas, inclusive, pelo depoimento da juíza que presidia àquela audiência.3. Como o acusado confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d? (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de falso testemunho (art. 342, caput, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal?.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0092306-18.2015.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
NIVALDO COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA RENATA HELENA NUNES ARAÚJO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOHN CARR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO HAVIA SIDO JUNTADA AOS AUTOS REFERENTE À OITIVA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO SUSPENDE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DEFESA QUE SE MANIFESTOU, NA AUDIÊNCIA, PELA INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR ENTENDER QUE NÃO CAUSARIA PREJUÍZO À DEFESA. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPROVADO E NÃO FOI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA JUÍZA QUE PRESIDIA A INSTRUÇÃO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É cediço que, a expedição de carta precatória não suspende o curso da ação penal, como assim determina o art. 222, §1º, do CPP (
¿a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal¿
). Dessa forma, não se pode declarar a nulidade do interrogatório apenas por não ter havido a juntada da carta precatória relativa à oitiva das testemunhas, principalmente porque a defesa técnica do réu expressamente se manifestou pela realização do interrogatório, por entender que não havia prejuízo à defesa, conforme registrado no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 54. O moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, vigorando a máxima
¿pas de nullité sans grief¿
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP, o que não se verificou na espécie. Além do mais, a juntada da referida carta precatória se deu antes mesmo das alegações finais, razão pela qual, tanto a defesa como a acusação, tiveram oportunidade de tecer as devidas considerações em momento anterior à sentença, restando nítido que não houve prejuízo algum para as partes. Preliminar rejeitada.
2. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de falso testemunho. A confissão do apelante em sede policial (
interrogatório na fase policial
às fls. 06 do IPL em apenso) foi ratificada em juízo (mídia de fls. 55), ocasião em que admitiu ter mentido sobre o fato de ter visto o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), efetuado pela requerente Maria da Paz de Matos Brasilino aos requeridos Francisco Gomes do Nascimento e Evaldina Chaves Macedo, quando, na verdade, não viu, fato ratificado pelas demais testemunhas, inclusive, pelo depoimento da juíza que presidia àquela audiência.
3. Como o acusado confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de falso testemunho (art. 342,
caput
, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal¿
.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade do interrogatório do réu e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0092306-18.2015.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
NIVALDO COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA RENATA HELENA NUNES ARAÚJO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOHN CARR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Nivaldo Costa Oliveira
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/02/2019
, às fls. 95/98, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelo crime previsto no art. 342,
caput
, do CPB (
falso testemunho
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, na audiência realizada no dia
16/09/2015
, às 12h00m, na sala de audiências do Fórum de São Domingos do Araguaia,
o denunciado Nivaldo Costa Oliveira praticou o crime de falso testemunho
, previsto no art. 342,
caput
, do CPB.

Tratava-se de
Ação de Adjudicação Compulsória
(
Processo nº 0001121-30.2014.8.14.0124
), tendo como requerente a Senhora Maria da Paz de Matos Brasilino e como requeridos o Senhor Francisco Gomes do Nascimento e a Senhora Evaldina Chaves Macedo. A Juíza Renata Guerreiro Milhomen de Souza iniciou os trabalhos pela
oitiva da requerente
, a qual afirmou que teria
pago aos requeridos
o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sendo que pagou R$ 9.000,00 (nove mil reais) através de um cheque em nome de Aldenir e R$ 6.000,00 (seis mil reais) foram pagos em espécie.

A palavra da autora foi confirmada pelo denunciado Nivaldo que, em seu depoimento, alegou ter presenciado o exato momento em que a requerente teria pago a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e que
o pagamento foi efetuado na casa da mesma na cidade de Marabá/PA
. O requerido, por sua vez,
negou ter recebido qualquer valor por parte da requerente
, tendo procurado pela mesma por 07 (sete) vezes, na tentativa de receber tais valores, mas a mesma sempre se esquivou do cumprimento da obrigação.
Tais afirmações foram corroboradas pelo depoimento da esposa do requerido
, a qual informou que ainda tentaram receber parte do valor em uma motocicleta, sendo que, no dia da entrega, a requerente não cumpriu o acordo e ainda tratou mal a requerida. Vale pontuar que,
o Senhor Aldenir Barbosa do Carmo declarou nunca ter entregue um cheque a requerente Maria da Paz no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Consta dos depoimentos dos requeridos que os mesmos foram várias vezes para a cidade de São Domingos do Araguaia,
sendo esta a localização da residência da requerente e não a cidade de Marabá/PA
, conforme o alegado no depoimento do denunciado.

O denunciado confessou a prática delituosa, alegando ter mentido em todo o teor de seu depoimento
.

Em
razões recursais
(fls. 103/104-v), a defesa requer,
preliminarmente
, a
declaração de nulidade do interrogatório do réu e dos atos a ele posteriores
, vez que, na audiência de instrução,
ainda não havia sido juntada aos autos a carta precatória referente à oitiva de 02 (duas) testemunhas de acusação
, o que só ocorreu 01 (um) mês depois, restando
prejudicado o acusado em sua defesa técnica
.

No
mérito
, a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que seja o acusado
absolvido
, pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que o ocorrido não passou de um mal entendido, não havendo dolo do acusado em fazer afirmação falsa.

Pede ainda pela
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), vez que o acusado confessou espontaneamente a autoria do crime, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 106/117), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação (parecer de fls. 128/136).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada nulidade do interrogatório do réu.

A defesa do apelante requer a
declaração de nulidade do seu interrogatório
, vez que não havia sido juntada aos autos a carta precatória referente à oitiva de 02 (duas) das testemunhas de acusação.

Tal pedido não merece ser acolhido.

Em primeiro lugar, é cediço que,
a expedição de carta precatória não suspende o curso da ação penal
, como assim determina o art. 222, §1º, do CPP (
¿a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal¿
). Dessa forma, não se pode declarar a nulidade do interrogatório apenas por não ter havido a juntada da carta precatória relativa à oitiva das testemunhas, principalmente porque
a defesa técnica do réu expressamente se manifestou pela realização do interrogatório
, por entender que não havia prejuízo à defesa, conforme registrado no
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
às fls. 54:
¿Ato contínuo foi dada a palavra ao advogado de defesa: a Defesa se manifesta pelo interrogatório do indiciado por entender que não há prejuízo à defesa¿
.

Ora, a própria defesa do réu se posicionou pela realização do ato e registro não haver nenhum prejuízo.
O moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício
, vigorando a máxima
¿pas de nullité sans grief¿
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP, o que não se verificou na espécie.

Assim dispõe o supramencionado artigo legal:
art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Além do mais, a juntada da referida carta precatória se deu antes mesmo das alegações finais, razão pela qual, tanto a defesa como a acusação, tiveram oportunidade de tecer as devidas considerações em momento anterior à sentença, restando nítido que
não houve prejuízo algum para as partes
.

Sendo assim,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 342,
caput
, do CPB
(
falso testemunho
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminosa, já que não há provas suficientes acerca do dolo de fazer afirmação falsa para que restasse configurado o tipo penal.

O apelante foi
condenado pelo crime de falso testemunho
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Assim dispõe o art. 342 do CPB:
Art. 342.
Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Da leitura atenta dos autos, verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória.
A
confissão do apelante em sede policial
(
interrogatório na fase policial
às fls. 06 do IPL em apenso)
foi ratificada em juízo
(mídia de fls. 55), ocasião em que
admitiu ter mentido sobre o fato de ter visto o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), efetuado pela requerente Maria da Paz de Matos Brasilino aos requeridos Francisco Gomes do Nascimento e Evaldina Chaves Macedo, quando, na verdade, não viu.

O acusado
Nivaldo Costa Oliveira
relatou na
polícia
(depoimento de fls. 06 do IPL em apenso):
¿(¿). Que foi arrolada em um Processo Civil de Ação de Adjudicação Compulsória em favor da requerente Senhora MARIA DA PAZ DE MATOS BRASILINO contra os requeridos FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO e EVALDINA CHAVES MACEDO; Perguntado para o indiciado se o mesmo confirma o seu depoimento prestado na presença da MMª. Juíza de Direito, Dra. Renata Guerreiro Milhomen de Miranda, respondeu que negativamente, que faltou com a verdade ao afirmar que presenciou os fatos narrados em seu depoimento; Que afirma que obteve conhecimento dos fatos narrados em seu depoimento por meio de conversas com o filho da Senhora MARIA DA PAZ MATOS BRASILINO, perguntado para o indiciado como se chama o filho da Senhora MARIA DA PAZ, respondeu que o conhece pela alcunha de GEOVANE, perguntado para o indiciado, quando o mesmo teve conhecimento desses fatos pela pessoa de GEOVANE, respondeu que em meados de JULHO/2015, mas que não recorda o dia exato, por conviver com a ELIANE MATOS BRASILINO, sobrinha da Senhora MARIA DA PAZ, (...)¿.

Em
audiência de instrução e julgamento
, sob o
crivo do contraditório
,
o acusado Nivaldo Costa Oliveira corroborou a versão apresentada na fase policial, consignando ter mentido já que não viu a entrega do dinheiro
(
interrogatório judicial
, mídia de fls. 55):
¿A verdade é porque na época eu era separado da mulher que é minha esposa hoje, mãe do meu menino. Eu morava com a sobrinha dela. Ai então ela chegou lá em casa, e pediu pra eu ser testemunha pra ele, esse negócio dessas terras. Vim testemunhar para dona Maria da Paz, só que realmente eu errei, porque eu vim sem conhecer o fato, a negociação dela com esse pessoal das terras.
Eu não a vi pagar os 15 mil reais. Eu disse que vi. Mas não vi.
Não recebi nenhuma proposta de vantagem da dona Maria. Ela só pediu pra eu vir. Eu menti nessa época porque eu morava com a sobrinha dela. Mas a sobrinha dela ainda falou, não vai não porque você não sabe se é verdade. Mas a Maria falou que é isso mesmo. Aí eu vim, não podia ter vindo né.
Naquele dia a juíza esclareceu que não podia mentir nem calar, mas, mesmo assim, eu menti
. O advogado da Maria era o Dr. John. Ele não me orientou a falar nada não. Não conversei com ele antes da audiência. A Maria não pediu para mentir, ela só falou assim os fatos que eu não vi. Ninguém pediu para eu mentir. Não ganhei nada com isso.
Eu falei mentira porque eu não a vi dando o dinheiro pra pagar as terras
. Eu soube disso através dela. Ela falou que eu tinha só que vir e falar que eu a vi pagando os 15 mil. Mas eu não sei o que ela ia ganhar com isso. Eu fiz isso porque morava com a sobrinha dela e quis ajudar. Achei que ela tava sendo uma pessoa boa. Eu fui testemunha da Maria da Paz. Eu vim acreditando que ela me falava a verdade. Eu conhecia ela há um ano e pouco quando eu me ajuntei com a sobrinha dela. Aí eu confiei, porque ela é da igreja também. Foi só depois da audiência que eu fiquei sabendo que era mentira. Eu até pedi uma explicação pra ela sobre isso. Eu pensava que era uma pessoa boa, porque tava dentro da igreja, né? Vim numa coisa sem saber e acabei me enrolando.
A juíza explicou que não podia mentir e nem calar. Eu entendi e mesmo assim eu disse que tinha visto a Da Paz pagar. Mas eu não vi. Eu menti
. Infelizmente foi um erro meu, eu tentei ajudar uma pessoa, sem saber se ela tava falando a verdade da situação. Infelizmente foi um fato que aconteceu. Eu aqui eu tô confessando aqui, e eu tô vendo que tá pegando para mim também, porque era uma coisa que nunca tinha nada a ver comigo, eu entrei de laranja nessa né, pra querer ajudar os outros. Mas eu pensava que ela tava falando a verdade. Eu confiei na palavra dela.
Meu erro foi esse, ter vindo, falar que presenciei uma coisa que não presenciei
. Eu sou ciente disso¿.

Constato que,
al
é
m do relato firme do acusado
, vale a pena citar o depoimento da
MM
ª
. Ju
í
za que presidia
à
quela instru
çã
o
,
Dra. Renata Guerreiro Milhomen de Souza
(m
í
dia de fls. 66):
¿
Eu lembro do fato, uma audi
ê
ncia de natureza c
í
vel. A parte requerente exigia uma
á
rea que supostamente teria adquirido dos r
é
us. Declarando na inicial que teria pago integralmente o valor e que eles teriam se recusado a fazer a entrega do bem. Essa parte, era um casal, os requeridos, em lembro bem. E essa senhora informou que teria pago o valor de 15 mil reais, eu lembro que uma parte ela disse que pagou atrav
é
s de cheque de terceiro. E outra parte em dinheiro. E esse acusado, compromissado, n
ã
o declarou nenhum grau de parentesco com a autora. E foi tomado compromisso dele,
e ele disse que teria presenciado o momento da entrega desse dinheiro, tanto da entrega do cheque de terceiro quanto o valor em esp
é
cie. E que inclusive, me lembro que ele disse que a autora efetuou o pagamento numa casa que ela tinha em Marab
á
. Mas ela n
ã
o deu endere
ç
o de Marab
á
, ela disse que n
ã
o foi um per
í
odo.
E ele confirmou que presenciou o momento que ela, autora, pagou pros r
é
us os 15 mil reais. Uma parte em esp
é
cie, uma parte em cheque de terceiro
. S
ó
que esse terceiro, subscritor do cheque, foi ouvido no mesmo dia. E ele negou veementemente ter assinado e entregado qualquer cheque pra autora. Logo, a autora n
ã
o poderia ter passado o cheque adiante. Porque ele afirmava nunca ter passado cheque algum pra ela. E era afirmado veementemente pelos r
é
us que n
ã
o tinham recebido cheque dela. Ao contr
á
rio, teriam sempre vindo cobrar, diversas vezes. E ela dizia que pagava depois. Que ia vender uma moto para pagar. E esse senhor e essa senhora, at
é
de idade, se deslocaram da cidade deles para tentar receber e nunca receberam. Ent
ã
o, eu constatei que houve o crime de falso testemunho. Dei voz de pris
ã
o ao acusado e a
í
pedi a assessoria da Vara para telefonar para Pol
í
cia Civil pra fazer a condu
çã
o dele at
é
a delegacia para lavratura do auto de pris
ã
o em flagrante. Eu lembro que depois, algu
é
m at
é
mesmo da minha assessoria, n
ã
o sei se foi minha assessora particular ou a diretora da secretaria, comentou comigo que
na delegacia o acusado teria confessado que realmente n
ã
o presenciou a entrega desse cheque e que teria at
é
algum relacionamento pr
ó
ximo com a autora da a
çã
o c
í
vel e que teria dado as declara
çõ
es para ajud
á
-la
. Teria uma proximidade, n
ã
o sei se chegavam a ser parentes. Mas como disse, eu n
ã
o presenciei essa confiss
ã
o perante autoridade policial. Foi apenas informa
çã
o que chegou posteriormente, verbalmente, foi apenas um coment
á
rio da assessoria
¿
.

Dessa forma, não há como negar a comprovação do elemento subjetivo do apelante (dolo), uma vez que
ele próprio confessou não ter visto a entrega do dinheiro, mas, apesar disso, declarou em juízo que tinha visto
, faltando nítida e dolosamente com a verdade.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo nenhum vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo nenhuma ilegalidade no seu procedimento.

2. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação do apelante. Fixação da pena aquém do mínimo.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que, como
o acusado confessou a prática delituosa (falso testemunho)
, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da
circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea)
, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante.

Vale ressaltar, entretanto, que, a
magistrada fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de falso testemunho (art. 342,
caput
, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente,
não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e diminuição de pena
(3ª fase),
a pena definitiva para o crime de falso testemunho restou em 02 (dois) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão ficou prejudicada
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora